Tribunal: TJBA
Processo: 8000044-98.2016.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000044-98.2016.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO RODRIGUES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO WANDERLEY OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: CONSTRUTORA DECA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
FELIPPE LIMA NOVAIS AGUIAR, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito. Colisão entre veículos em rodovia estadual que resultou na perda total do automóvel do autor. Dano emergente correspondente ao valor do veículo integralmente satisfeito pela seguradora no curso da demanda, restando controvertido apenas o pedido de lucros cessantes. Alegação do apelante de que utilizava o veículo como instrumento de trabalho para realização de serviços autônomos de mecânica, auferindo renda semanal de aproximadamente mil reais. Pretensão indenizatória desacompanhada de qualquer prova documental, como recibos de serviços, notas fiscais, extratos bancários ou declarações de clientes. Prova exclusivamente testemunhal que se revelou genérica e insuficiente para demonstrar a regularidade e o montante dos rendimentos alegadamente perdidos. Ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito que incumbe ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Lucros cessantes que exigem comprovação concreta e segura, não se admitindo indenização por dano hipotético, eventual ou meramente conjectural. Termo de quitação firmado pelo apelante junto à seguradora conferindo quitação plena, geral, irrevogável e irretratável, sem qualquer ressalva quanto a verbas pendentes. Interpretação restritiva da transação que não socorre o recorrente diante da ausência de ressalva expressa e da carência probatória. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000044-98.2016.8.05.0035
,
em que figura como apelante
JOÃO RODRIGUES OLIVEIRA
,

e como apelado
CONSTRUTORA DECA LTDA. e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA